Tribunal: STF
Processo: RHC 84081
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Recurso de Habeas Corpus. 2. Pedido de reconsideração e
aditamento não apreciado pelo Tribunal de Justiça. 3.
Impossibilidade de análise sob pena de supressão de instância. 4.
Provimento do recurso para que Tribunal de Justiça aprecie
integralmente o pedido